Tribunal: TJDFT
Processo: 0704753-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704753-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZEQUIAS PAIVA MONTEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para suspender os descontos em conta corrente do agravante que superem 30% de seus rendimentos líquidos (descontada a previdência e o imposto de renda). O agravante alega, em síntese, que: 1) existe abuso de direito por parte das instituições financeiras agravadas, que ignoram a dignidade da pessoa humana o crédito responsável; 2) os princípios fundamentais das relações de consumo, como o da boa-fé, da confiança e da equidade contratual, não permitem que exatamente a parte mais poderosa da relação, a detentora do poder econômico, obtenha lucro desmedido e sem causa com o prejuízo da parte frágil e vulnerável da relação; 3) as instituições financeiras não podem só oferecer e estimular a contratação, devendo resguardar também a dignidade da pessoa humana, a fim de não comprometer o rendimento do cliente ao nível de ofender sua subsistência; 4) possui família que depende de sua remuneração, pois é ele quem paga aluguel e todas as despesas; 5) a conduta das agravadas viola o art. 116, § 2o, da Lei Complementar 840/2011 (dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais); 6) a relação contratual do sistema “CDC-Salário” se apresenta de maneira dissimulada, enganosamente facilitada, sem a transparência e boa-fé exigidas, escapando inclusive da sua função social; 7) a Lei 14.181/2021 veio com o objetivo prevenir e amenizar situações como a presente, de pessoas idosas, superendividadas com bancos, pois são vulneráveis e de baixa escolaridade, bem como possuem problemas de saúde, tendo referida legislação alterado o CDC para introduzir a teoria do crédito responsável e deixar claro que deve ser mantido o mínimo existencial do consumidor. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam limitados os descontos apenas a 30% dos rendimentos brutos do agravante, deduzidos o IRPF e a previdência. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à limitação de descontos a 30% dos rendimentos líquidos depositados na conta corrente do agravante. A Lei 14.181/2021 (que trata do superendividamento) alterou o CDC para reconhecer ao consumidor o direito básico à preservação do mínimo existencial, in verbis: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) (...) Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)” No caso, não vislumbro, de plano, abusividade nos descontos em contracheque, na medida em que, ao que consta, está sendo observada a margem consignável. Todavia, em relação ao salário líquido depositado na conta do agravante (contracheque de jun/2021 – R$ 4.097,61 – ID 97345772 do processo originário), ainda são descontadas parcelas de outros emrpéstimos por ele contratados, comprometendo integralmente a sua remuneração, o que viola o mínimo existencial. No mesmo sentido: “(...) 4. Cabe à instituição credora observar que a concessão de crédito, sob o prisma da teoria do crédito responsável, deve considerar a capacidade de pagamento do devedor para evitar o endividamento excessivo, adotando as cautelas necessárias para avaliação dos riscos, visando assegurar não só o retorno financeiro dos bancos como o respeito à dignidade do tomador do crédito. 5. Os descontos em conta corrente deverão respeitar o percentual total de 30% (trinta por cento) da remuneração liquida do servidor, depositada em conta corrente, a fim de preservar a dignidade humana e o mínimo existencial do consumidor. 6. Nos termos do artigo 6o, inciso XII, do CDC, alterado pela Lei 14.181/2021, é direito básico do consumidor a preservação do mínimo existencial. (...)” (Acórdão 1374572, 07077986420218070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante com o integral comprometimento da sua renda. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para limitar os descontos de parcelas de empréstimos na conta do agravante a 30% da remuneração líquida nela depositada. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, suspenda-se o processamento do recurso até o julgamento do Tema 1085 pelo Col. STJ ("Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário"). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator